Tribunal: TJBA
Processo: 8031194-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031194-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DENIS ANTONIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

AGRAVADO: ESPOLIO DE ANGELITA ALMEIDA DE SAN GALO LEDESMA

Advogado(s)
:
DANIELLA CRISTHIE MORAIS DE SOUZA PINTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO
POR
FALTA DE PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO
MANIFESTAMENTE
INSUFICIENTE.
EXPRESSIVA EXIGUIDADE. INEFICÁCIA.
PURGAÇÃO DA MORA QUE É ATO INCOMPATÍVEL COM A CONTESTAÇÃO DE VALORES.

ALEGAÇÃO DE ENCONTRO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE.
TENTATIVA
DO RÉU DE SE AUTOBENEFICIAR PELA
COMPENSAÇÃO
DE VALORES
UNILATERAL
MENTE DEFINIDOS A TÍTULO DE
DANOS MORAIS
E SEQUER RECONHECIDO EM JUÍZO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
pelo Réu
contra
decisão que
deferiu pedido liminar de despejo
.

2. O agravante alegou que o contrato de locação estaria garantido por caução e que o depósito por ele realizado deveria ser considerado como purgação da mora, requerendo a suspensão do despejo e a concessão de prazo para complementação do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial realizado pelo
A
gravante,
embora manifestamente exíguo
e com viés contestatório ao valor efetivamente devido
, seria
suficiente para caracterizar a purgação da mora e impedir o despejo liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O valor depositado
pelo Réu
foi expressivamente inferior ao débito indicado
na incoativa
, não abrangendo
sequer
os encargos legais exigidos.

5.
In casu
, o Agravante tentou justificar o valor irrisório do depósito com base em suposto “encontro de contas”, no qual força a compensação de dano moral autodefinido e fixado unilateralmente em seu próprio favor, sequer reconhecido judicialmente, o que não se afigura válido.

6. A jurisprudência do STJ veda a cumulação de purgação da mora com contestação do débito ou revisão contratual.

7. Na casuística, a alegação de caução contratual não impede o despejo liminar diante do inadimplemento substancial e da real tentativa de purgação válida da mora.

8. A previsão legal de complementação do depósito (art. 62, III, da Lei 8.245/1991) pressupõe boa-fé objetiva e inequívoca intenção de quitar o débito, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.